Tribunal: TJPA
Processo: 0004121-93.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004121-93.2018.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANTIS E CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa;

2.

Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa;

3.

Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade, a parte contrária não é intimada para impugnar o incidente, bem como os documentos novos juntados;

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
SANTIS E CASTRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que acolheu parcialmente a presente exceção de Pré-executividade, conferindo-lhe efeito suspensivo, tão somente para suspender o procedimento tributário nº 032017510000458, até decisão de mérito da execução, bem como para determinar que seja permitido acesso do excipiente ao sistema on line no portal, para fins de emissão de certidão negativa de débitos tributários.

Em decisão de embargos de declaração (ID Num. 10971646 - Pág. 4 e 5), o magistrado acolheu os embargos de declaração, integrando a sentença para incluir no dispositivo da sentença o provimento da exceção de pré-executividade, declarando inexigível a dívida, nos termos do art. 924, I do CPC, ante a inépcia que se funda em uma CDA nula.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10971646, Num. 10971652, Num. 10971655 e Num. 10971660), aduzindo que a sentença merece reforma, dando as seguintes razões: 1- nulidade da decisão, por ausência de intimação do Estado do Pará para impugnar a exceção de pré-executividade; 2- descabimento da exceção de pré-executividade na espécie e 3- nulidade do título executivo – presunção de certeza e liquidez.

A empresa apelada apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 10971670), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição dos autos a minha relatoria. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 11520517).

Nessa condição, a 14ª Procuradora de Justiça Civil, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 11593996).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

De início, verifico que a preliminar de cerceamento de defesa do Apelante merece ser acolhida. Explico.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA:

De acordo com os autos, em preliminar, alega o recorrente que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que não fora intimado para impugnar a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela empresa Apelada.

Sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade é admitida nas execuções como forma de garantir o direito incondicional de defesa, em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV, que dispõe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito."

Nesse contexto, tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de título extrajudicial, independentemente de penhora, impugnação ou embargos, é cabível a Exceção de Pré-Executividade nos casos em que aponte a ausência dos requisitos básicos de certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo, ou seja, a ocorrência de vício formal do título que não dependa de dilação probatória.

Ocorre, todavia que, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando as partes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, nota-se que oferecida a Exceção de Pré-Executividade, não foi aberta a vista dos autos para a parte contrária, ora apelante, se manifestar acerca do incidente.

Assim sendo, a omissão do Magistrado sobre ponto tão relevante da atividade instrutória acarretou inegável cerceamento de defesa ao apelante, impedindo-os de impugnar o incidente oferecido pelo executado, frustrando assim o contraditório e o devido processo legal, direitos assegurados no art. 5º da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgado, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa. - Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade a parte contrária, não é intimada para impugnar o incidente, bem como os documentos novos juntados.” (TJMG -Apelação Cível 1.0183.00.012687-4/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2018, publicação da sumula em 17/08/2018)

Além disso, de acordo com o Artigo 10, do CPC/2015, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa.

“Art. 10. O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Com tais considerações, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que seja o apelante, intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade promovida pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante, cassando a sentença proferida atacada, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que o Estado do Pará seja intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023